Tribunal: TJBA
Processo: 0500584-95.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500584-95.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RAMON PESTANA BASTOS APELADO: JOSE CALMON DE BASTOS Advogado(s):ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, fundado na extinção de comodato verbal de imóvel residencial. A Apelante, ex-companheira do filho do proprietário, alega direito de posse sobre o bem, sustentando que a construção foi edificada com esforço comum do casal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se (i) a decretação de revelia da Apelante foi correta, à luz das regras de direito intertemporal do CPC; e (ii) se a alegação de construção de benfeitoria em terreno de terceiro constitui defesa válida para impedir a reintegração de posse pelo proprietário. III. Razões de decidir 3. A decretação de revelia foi correta, pois o ato processual que determinou a citação e o prazo para defesa foi praticado sob a égide do CPC/1973, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, ainda que a citação tenha se efetivado na vigência do CPC/2015. 4. Conforme decidido em Acórdão proferido em ação conexa, a construção realizada em terreno de terceiro não integra o patrimônio partilhável do casal e não confere direito real de posse oponível ao proprietário. Eventual direito à indenização por benfeitorias deve ser pleiteado em ação própria. 5. A posse exercida pela Apelante decorria de mera permissão do proprietário, caracterizando comodato. A recusa em devolver o imóvel após a solicitação configura esbulho possessório, o que autoriza a procedência da ação de reintegração de posse. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A regra processual sobre o termo inicial do prazo para contestação é definida pela lei vigente à data do ato que ordena a citação, em respeito ao ato jurídico processual perfeito. 2. A edificação de benfeitoria em imóvel de terceiro não constitui fundamento para obstar a reintegração de posse pleiteada pelo proprietário, cabendo ao possuidor de boa-fé buscar eventual direito à indenização em ação autônoma." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 14 e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Acórdão proferido na Apelação Cível nº 0501466-86.2016.8.05.0004 (ID 84627535). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500584-95.2014.8.05.0004, em que figuram como apelante RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA e como apelado JOSÉ CALMON DE BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto